Tribunal: TJMT
Processo: 1002727-63.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002727-63.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), MARCIO CESAR PACHECO - CPF: 111.777.898-33 (EMBARGANTE), SILVANA MARINA BERENYI PACHECO - CPF: 265.886.268-78 (EMBARGANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PENHORA
ON LINE
E EXPEDIÇÃO DE MANDADO – IMPUGNAÇÃO RECHAÇADA EM PRIMEIRO GRAU – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO NO RECURSO ESPECIAL – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – IMÓVEL OBJETO DO LITÍGIO – QUESTÃO JÁ DIRIMIDA EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO PELO USO E FRUIÇÃO – VALOR INICIAL FIXADO NA SENTENÇA – DESPROPORCIONALIDADE – REXAME INVIABILIZADO -
DECISUM
MANTIDO
– OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE - NÍTIDA TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DA LIDE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos ao acórdão unânime que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes e manteve a decisão que, depois de rechaçar a Impugnação por eles apresentada, deferiu o pedido da ora embargada de indisponibilidade de valores, até o limite do crédito (R$815.382,63), depositados em contas bancárias e/ou aplicações financeiras, assim como a expedição do mandado de reintegração de posse.

Os embargantes alegam equívoco do juízo de origem ao deferir a penhora desse montante uma vez que, segundo arguem, o cálculo foi confeccionado de maneira unilateral, sem demonstração da forma de apuração e sem realização de perícia no imóvel, e aduzem que esses argumentos não foram criteriosamente analisados pelo Tribunal (Id 126115673).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No acórdão embargado constou que o caso já foi submetido à apreciação deste Tribunal de Justiça em várias oportunidades, como demonstram a certidão sobre a prevenção e o AI n. 1016461-18.2021, que manteve o entendimento firmado no Cumprimento de Sentença, pela admissibilidade da caução prestada com o imóvel em litígio depois de avaliado por oficial de justiça.

A Câmara ressaltou que, desse modo, não se justifica a atribuição de efeito suspensivo, até porque foi também indeferida no Recurso Especial em que os embargantes amparam a alegação de provisoriedade.

E mais, que o artigo 520 do CPC admite o cumprimento provisório quando impugnado por Recurso desprovido de efeito suspensivo, principalmente se prestada a caução pelo credor, hipótese dos autos. E acrescentou que inclusive essa questão já foi resolvida no mencionado AI 1016461-18.2021.

Vale transcrever o seguinte trecho do aresto ora combatido:

[...]
Os agravantes arguem que ainda não estaria consolidada a propriedade do imóvel rural para a agravada. No entanto, como bem ressaltou o juízo de origem, esse ponto já foi dirimido tanto na Ação Anulatória como na sentença objeto do cumprimento provisório.

Também se insurgem contra o cálculo apresentado pela agravada pois seria aleatório o termo inicial utilizado.

Essa afirmação foi refutada na decisão recorrida ao transcrever o item “c” da parte dispositiva da sentença. Confira-se:

“c) CONDENAR os requeridos ao pagamento dos aluguéis, pela fruição do imóvel (a título de perdas e danos), o valor mensal de 2% do montante ajustado para a compra e venda do imóvel (cláusula 10, §2o), o que resulta em R$ 16.516,42 (dezesseis mil quinhentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos) por mês, pelo período em que os requeridos permaneceram e vierem a permanecer no imóvel, após o escoamento do prazo fixado para desocupação do imóvel, que foi concedido quando da notificação judicial n. 1002235 -80.2018.8.11.0010 (fls. 77/88)”.

Portanto, os agravantes se limitam a questionar a sentença, o que impede o conhecimento na impugnação ao seu cumprimento, assim como a análise sobre a proporcionalidade ou não do montante.

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

Como visto, a matéria suscitada foi devidamente enfrentada no acórdão, e até mesmo em Recursos interpostos anteriormente e já decididos.

Ao contrário do que afirmam os embargantes, não há nenhum vício a ser sanado, o que evidencia a intenção de reapreciação da causa para modificar o resultado do julgamento que não lhes foi favorável.

Ocorre que esta via se destina unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16-8-2021).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022